Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. PROCESSO EXTINTO. ART. 76. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a irregularidade na representação processual da parte, necessário conceder prazo para a regularização.
1.1. Descumprida a determinação de regularização da representação na instância originária, o juízo singular extinguirá o processo se a providência couber ao autor.
2. No caso, oportunizado o prazo para que a autora regularizasse sua representação processual, a mesma quedou-se inerte, pelo que correta a sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.